Tribunal: TJDFT
Processo: 0702569-29.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702569-29.2022.8.07.0021 RECORRENTE: LINCON WASHINGTON MARTINS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. RECEPTAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA E DA PROVA. NULIDADE NÃO VERIFICADA. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CIENCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DOSIMETRIA. ADEQUADA. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO DESPROVIDO. 1. Presente no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade. 2. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar que desconhecia a origem ilícita do bem, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. Assim, não há que se falar em absolvição ou desclassificação. 3. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quando o réu em nenhum momento admitiu o delito imputado. 4. Ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, considerando a condição de reincidente do réu, adequada a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, não havendo que se falar em excesso. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 240 e 244, ambos do Código de Processo Penal, sustentando que a abordagem policial teria sido ilícita ante a ausência de fundada suspeita e/ou de justificativa prévia. Enfatiza, portanto, a nulidade da abordagem e das evidências obtidas; b) artigo 386, inciso VII, do CPP, asseverando ausência de provas acerca da suposta autoria e materialidade. Aponta que deve ser observado o princípio do in dubio pro reo; c) artigo 180, § 3o, do Código Penal, defendendo a desclassificação da conduta para a receptação culposa; d) artigo 65, inciso I, do CP, argumentando que a confissão extrajudicial deve ser considerada para reduzir a pena; e) artigo 33, § 2o, do Código Penal, alegando o cabimento do regime aberto para o início de cumprimento de pena, ao fundamento de ausência de elementos concretos para justificar a imposição do regime semiaberto. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 240, 244, e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, e 33, § 2o, 65, inciso I, e 180, § 3o, todos do Código Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Dessa forma, presente no caso o lastro mínimo para realização da busca pessoal, a medida é legítima, em consonância com o permissivo legal disposto no artigo 244 do Código de Processo Penal, não havendo que se falar em nulidade [...] Portanto, ausente elemento capaz confirmar a boa-fé do apelante e justificar a posse do bem, verifica-se que a condenação pela prática do crime descrito no art. 180, caput, do Código Penal (receptação dolosa), está amparada em acervo probatório suficiente, sobretudo porque evidenciado o dolo do crime atribuído ao réu, o qual a Defesa não logrou êxito em desqualificar [...] impõe-se a manutenção da sentença, conforme prolatada na origem, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação [...] Como visto, o réu fez uso de seu direito constitucional ao silêncio tanto perante a autoridade policial quanto em Juízo [...] os policiais tenham informado que ele disse que havia comprado o telefone anteriormente, não se trata propriamente de uma confissão já que em nenhum momento ele confirmou a prática delitiva, ao contrário, sustentou mera aquisição legal do bem [...] Em relação ao regime inicial de cumprimento, ainda que se trate de pena inferior a 4 anos, considerando a condição de reincidente do réu, adequada a fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena, em observância ao disposto no do § 2o e § 3o do art. 33 do CP, não havendo que se falar em excesso (ID 65990153). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o apelo especial também não comporta seguimento no que tange à indicada afronta ao artigo 33, § 2o, do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, no sentido de que “A fixação do regime semiaberto foi considerada adequada devido à reincidência e à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, mesmo com a pena fixada abaixo de quatro anos” (AREsp n. 2.657.610/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016